Tribunal: TJBA
Processo: 8064700-28.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064700-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JUVANIA SILVA DE QUEIROZ SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CABÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSUNÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CÁLCULOS QUE OBSERVAM O TERMO
A QUO
FIXADO NA SENTENÇA QUE INDICOU EXPRESSAMENTE O PERÍODO PRESCRITO. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, NOS MOLDES PREVISTOS NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento de n.
8064700-28.2023.8.05.0000
, sendo parte agravante
MUNICÍPIO DE IACU
e parte agravado(a)
JUVANIA SILVA DE QUEIROZ SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça